Tribunal: TJMT
Processo: 1026477-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026477-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (AGRAVANTE), A. E G. INTERMIDIA LTDA - ME - CNPJ: 03.451.191/0001-04 (AGRAVADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 700.517.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE DEIXOU DE ENRENTAR AS TESES ARGUIDAS PELA EXECUTADA – PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E PRECRIÇÃO QUE DEVEM SER ANALISADAS NA INSTÃNCIA DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se a matéria acerca da nulidade de citação e da prescrição forem apreciadas diretamente nesta esfera recursal, haverá indevida supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual, o juízo de base deve ser instado a examinar se as alegações da executada, ora agravante, são ou não procedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo KARINE GOMES RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Cobrança em Razão de Ato Ilícito n. 0045036-37.2015.8.11.0041, ajuizada em face de A.E.G. INTERMIDIA LTDA- ME, rejeitou o pedido de nulidade da citação.

Para tanto, a agravante alega que há vício insanável em relação a falta de citação válida, a qual foi realizada por meio de aviso de recebimento entregue ao porteiro do prédio, onde não mais reside, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Aduz que o processo originário se encontra na fase de cumprimento de sentença, todavia, deve ser reconhecida não apenas nulidade por falta de citação válida, mas, também, a própria prescrição da dívida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou os embargos de declaração, em que a agravante, ora executada, pugnou pelo pedido de nulidade da citação e, por consequência, a prescrição.

Na espécie, ao realizar a deita análise dos autos, verifica-se que desde o ingresso executada, ora agravante, no feito de origem, já na fase de cumprimento de sentença, a parte manejou reiterados pedidos para análise da nulidade de citação e da prescrição, os quais foram sucessivamente ignorados nas decisões proferidas em sede de embargos de declaração.

Desta feita, deveria o magistrado singular se manifestar a respeito dos pedidos manejados pela agravante, os quais, inclusive, são matérias de ordem pública, portanto, passíveis de exame no estágio em que a executada ingressou na lide.

De outra feita, se a matéria acerca da nulidade de citação e da prescrição forem apreciadas diretamente nesta esfera recursal, haverá indevida supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual, o juízo de base deve ser instado a examinar se as alegações da executada, ora agravante, são ou não procedentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – PRELIMINAR REJEITADA –DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE RETIRAR A AGRAVANTE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE –INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL

SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE RETIRADA DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Rejeita-se preliminar que impugna a justiça gratuita deferida à parte adversa se inexiste prova acerca de sua alegada capacidade financeira.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Se o processo está em fase de cognição sumária e não há indícios de dilapidação do patrimônio ou risco iminente de desalojamento, é prematuro o deferimento de tutela que pugna a continuidade no imóvel.

(N.U 1011307-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Assim, o presente recurso merece parcial acolhida, tão somente para determinar que o juízo singular analise a questão acerca da nulidade de citação e da prescrição.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para determinar a análise, pelo juízo singular, da matéria atinente à incidência ou não da comissão de permanência nos cálculos do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024